Tribunal: STF
Processo: RE 1243414
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma desta Corte que negou seguimento ao agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário acerca da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal (eDOC 37). Transcrevo a ementa dessa decisão:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, VI, CF/88. Impossibilidade de aplicação às contribuições. 4. Imunidade tributária de fundação pública reconhecida pelo tribunal de origem. Natureza dos serviços prestados. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”. (eDOC 57)



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de divergência entre a referida decisão e a proferida pela Primeira Turma desta Corte no RE 942.287, assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7º, DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.(RE 942287 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017)



     Alega que, no citado paradigma, a tese da União também era similar à apresentada nas razões do recurso extraordinário julgado nestes autos de que a pessoa jurídica de direito público estaria fora da abrangência da imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição.



    Afirma que, no entanto, esta Corte assentou o entendimento de que as fundações estatais fazem jus à regra imunizante do art. 195, § 7º da Constituição Federal. 



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 64).



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”



    A divergência apontada aparenta existir, assim, presentes os pressupostos, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF.



    À Secretaria Judiciaria para as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente